Tribunal: STF
Processo: AI 696326
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 
   5º, LIV E LV; 6º; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356.

1.	O artigo 6º da 
   Constituição Federal não se encontra prequestionado, porque, 
   embora suscitado nos embargos de declaração opostos, não foi 
   argüido nas razões do recurso interposto perante o Tribunal a 
   quo.
2.	Os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, sequer foram 
   suscitados nos embargos de declaração. Se a alegada ofensa à 
   Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em 
   embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos 
   declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do 
   prequestionamento.
3.	Agravo regimental improvido.